Tribunal: TCU
Processo: 009.817/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8563/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.817/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Andrade Mello (XXX.228.778-XX); Eduardo Guedes Daguani (XXX.839.658-XX); Elenisa Buzato Leme Guedes Ribeiro (XXX.400.648-XX); Emmanuel Machado Pinheiro Salazar (XXX.898.642-XX); Getulio Jose Lemos Neves (XXX.088.612-XX); Juliana Torii Tanaka (XXX.101.848-XX); Marcia Mikie Ohta (XXX.461.688-XX); Rafael Magalhaes Vieira (XXX.923.883-XX); Ricardo Alexandre Melo da Silva (XXX.215.004-XX); Wilson Fernando Machado (XXX.591.969-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.